Tribunal: TJSP
Processo: 2242957-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Insurgência da parte agravante que alega que não seria caso de incidência de ICMS e sim de ISSQN por se tratar de produção de etiquetas sob encomenda. Necessidade de dilação probatória inviável em sede de exceção. Alegação de que a taxa de juros a ser aplicada deve ser a SELIC conforme entendimento das cortes superiores. SELIC que já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Rejeição. Insurgência da parte agravante que alega que não seria caso de incidência de ICMS e sim de ISSQN por se tratar de produção de etiquetas sob encomenda. Necessidade de dilação probatória inviável em sede de exceção. Alegação de que a taxa de juros a ser aplicada deve ser a SELIC conforme entendimento das cortes superiores. SELIC que já foi aplicada no caso dos autos, conforme se verifica da CDA da origem. Alegação de aplicação de multa confiscatória em valor superior ao débito. Inocorrência. Multa que foi aplicada em patamar inferior ao débito. Precedentes desta Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO.